Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-82.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007677-82.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON GOMES DE MORAIS - CPF: 926.159.701-78 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO AO VALOR DEPOSITADO NO “INVESTIMENTO” – IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR SUPOSTOS GANHOS A TÍTULO DE COMISSÕES DE VENDA E PUBLICIDADE – SENTENÇA QUE APENAS DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VALOR COMPROVADAMENTE INVESTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), é necessário que o autor demonstre, além da relação jurídica entre as partes, os valores efetivamente depositados no “investimento”.

Não é possível a cobrança de valores relacionados a supostos ganhos a título de comissões de venda e publicidade, mas apenas aqueles comprovadamente investidos, conforme se infere da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001 - 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Robson Gomes de Morais,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor de
Ympactus Comercial S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o apelante, ainda, em custas e despesas processuais, suspensas, no entanto, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que ingressou na rede “TelexFree” em 27/05/2013, adquirindo sua cota na empresa executada por meio de pagamento de boleto bancário, e que devido ao decurso de tempo, não possui mais o comprovante de pagamento, bem como não foi possível solicitar a microfilmagem ao banco pela mesma razão.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação lógica para embasar a improcedência do pedido de liquidação de sentença, e que o mero reconhecimento do vínculo havido entre as partes é condição suficiente para anular a sentença combatida.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja declarada nula em razão da ausência de fundamentação lógica, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID. 39524787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente Ação de Liquidação de Sentença em face de Ympactus Comercial S.A., pretendendo a restituição do valor investido no negócio denominado Telexfree, no montante original de R$ 2.878,50 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), tendo em vista a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Com a inicial apresentou cópia de documentos pessoais, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência,
prints
de telas do “Back Office TelexFree”, sentença proferida nos autos no 0800224-44.2013.8.01.0001 e, cópia da sentença com certidão do trânsito em julgado.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora para que apresentasse comprovantes dos valores investidos (ID. 39524775), vejamos:

“O exequente comprova o vínculo havido entre as partes. Entretanto, não juntou os comprovantes dos valores investidos.

Assim, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito e, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, determino que o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, traga os comprovantes de aquisição das cotas/kits da empresa executada e, caso o ingresso tenha sido por meio de bônus de terceiro, apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que aquele era divulgador e comprovar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo e/ou houve a transferência de créditos dentro da rede.

Ainda no mesmo prazo supra, deverá trazer aos autos os extratos bancários da conta do Id. 10140565, do período de maio a julho de 2013 e/ou a cédula “C” (informe de rendimento emitido pela devedora para declaração do imposto de renda do exercício de 2013), para demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela executada.”

No entanto, o autor manifestou a impossibilidade de atendimento da determinação, sob a alegação de que
“adquiriu sua cota na empresa executada por meio de pagamento de boleto bancário e devido ao decurso do tempo não possui mais o comprovante de pagamento do mesmo, também não foi possível solicitar a microfilmagem ao banco, pela mesma razão
” (ID. 39524778).

É cediço que, atualmente, qualquer movimentação financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por exemplo, são facilmente comprováveis através de extratos bancários. Nesse sentido, apesar da movimentação ter sido realizada através de depósito bancário, como narra o recorrente, o espelho do aludido comprovante poderia ter sido solicitado na agência bancária onde foi realizado o depósito, já que o autor sabe exatamente o dia em que supostamente fora realizado o investimento.

Sobre o tema, convém salientar que, apesar da possibilidade de mitigar o ônus probatório, à vista do disposto pelo artigo 373, §1°, do CPC/15, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem seu direito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito
, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ – AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)

Dessa forma, apesar de ter demonstrado a existência de relação contratual com a requerida, não juntou documentos comprobatórios que assegurem o juízo quanto ao valor depositado no “investimento”.

Além disso, pelo que se observa do extrato colacionado sob o ID. 39524762, o valor que o autor pretende receber com a presente ação abarca os supostos ganhos a título de comissões de venda e publicidade, no entanto, apenas os valores comprovadamente investidos é que deverão ser restituídos aos
partners
, conforme se infere do seguinte excerto da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rio Branco,
in verbis
:

"“(...)

B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A,
determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação
. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a:

B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável;

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree;

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree;

B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family;

B.5)
do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de venda;

B.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares norteamericanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos;

B.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 880/964).”

Por essas razões, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Em casos análogos, inclusive, decidiu reiteradas vezes este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DIREITO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Facultado à autora a emenda da petição inicial com provas mínimas do alegado direito, esta não apresentou nenhuma prova, motivo pelo qual, indeferida a petição inicial. Não é caso de aplicar a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois a prova determinada pelo magistrado era possível de ser produzida pelo autor. Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe à autora a produção de prova mínima.”
(N.U 1010165-10.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso.”
(N.U 1003882-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020